Tribunal: TJMT
Processo: 1006469-86.2024.8.11.0013
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006469-86.2024.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (AGRAVADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LITISPENDÊNCIA EM DEMANDAS COLETIVAS. IDENTIDADE SUBSTANCIAL. TEORIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu Ação Civil Pública sem resolução do mérito, em razão de litispendência, em demanda que buscava a suspensão de contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso e a convocação de candidatos aprovados em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está configurada a litispendência entre ações coletivas com alegadas distinções formais; e (
ii
) houve cerceamento de defesa pelo reconhecimento da preliminar sem prévia oitiva da parte.

III. Razões de decidir

3. A litispendência, embora tradicionalmente fundada
na tríplice
identidade (partes, causa de pedir e pedido), deve ser interpretada de forma teleológica no âmbito das ações coletivas, admitindo-se a incidência da teoria da identidade da relação jurídica material quando presente coincidência substancial entre as demandas.

4. No caso, restou demonstrado que ambas as ações foram propostas pelo mesmo sindicato, com idêntico núcleo essencial, consistente na impugnação de contratações temporárias e na pretensão de substituição por provimento mediante concurso público, evidenciando identidade material suficiente para caracterização da litispendência.

5. A fragmentação artificial de demandas coletivas afronta os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da boa-fé objetiva, devendo ser coibida pelo Poder Judiciário.

6. O reconhecimento da litispendência constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício, não havendo nulidade por ausência de prévia oitiva quando oportunizado o contraditório no curso processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Em demandas coletivas, a litispendência pode ser reconhecida com base na identidade substancial da relação jurídica material, ainda que ausente perfeita coincidência formal dos elementos da ação. 2. O reconhecimento de litispendência, como matéria de ordem pública, pode ser realizado de ofício, sem caracterizar cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA/MT, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu Ação Civil Pública sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento de litispendência.

Conforme documentado nos autos, a demanda originária foi ajuizada com o objetivo de impugnar contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso, notadamente por meio do Processo Seletivo Simplificado nº 004/SES/2023, pleiteando-se a suspensão dos certames e a convocação de candidatos aprovados em concurso público.

O Juízo de origem acolheu a preliminar de litispendência, extinguindo o feito com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Interposta apelação, esta foi desprovida por decisão monocrática, sob o fundamento de que restou caracterizada identidade substancial entre a presente demanda e ação coletiva anteriormente ajuizada.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência de litispendência, alegando ausência de tríplice identidade entre as ações coletivas, especialmente quanto às partes e à causa de pedir. Aduz, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, por ausência de prévia oitiva acerca da preliminar reconhecida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a identidade entre as demandas é manifesta, notadamente quanto ao pedido de suspensão dos processos seletivos e à causa de pedir fundada na alegada ilegalidade das contratações temporárias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso é tempestivo e adequado, preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

No mérito, todavia, não assiste razão à parte agravante.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da configuração de litispendência.

A decisão agravada, conforme se extrai dos autos, firmou-se em interpretação sistemática e teleológica do art. 337, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente à luz das peculiaridades do microssistema de tutela coletiva.

De início, é necessário destacar que a litispendência se configura quando há repetição de ação anteriormente ajuizada, sendo idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido. Trata-se de requisito clássico do direito processual, cuja finalidade é evitar decisões conflitantes, assegurar a economia processual e preservar a segurança jurídica.

Sob a ótica da interpretação literal, a exigência da chamada tríplice identidade constitui pressuposto para o reconhecimento do instituto. Todavia, conforme bem delineado na decisão agravada, tal análise não pode se limitar a um exame meramente formal, especialmente em demandas coletivas.

No caso concreto, os fatos comprovados nos autos indicam que há ação coletiva anteriormente ajuizada (processo nº 1075111-27.2024.8.11.0041), proposta pelo mesmo sindicato, na qual se veicula pretensão substancialmente idêntica, consistente na impugnação das contratações temporárias realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde, com pedido de suspensão dos processos seletivos e convocação de candidatos aprovados em concurso público.

A parte agravante alega que inexistiria identidade entre as demandas, invocando distinções quanto a cargos, localidades e contextos fáticos. Contudo, tais argumentos não se sustentam diante da análise do núcleo essencial das ações.

Conforme demonstrado nos autos, o objeto jurídico perseguido em ambas as demandas é o mesmo: a invalidação de contratações temporárias supostamente ilegais e a substituição por provimento mediante concurso público. A causa de pedir, por sua vez, também se mostra coincidente, fundada na alegada violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência administrativa.

Nesse contexto, a interpretação teleológica do instituto da litispendência revela-se imprescindível. A finalidade do instituto não é apenas evitar duplicidade formal de ações, mas impedir a multiplicação de demandas que, embora revestidas de aparente distinção, conduzam ao mesmo resultado prático.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
FATOS SUBMETIDOS E EXAMINADOS EM OUTRA DEMANDA. MESMO OBJETO. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. OCORRÊNCIA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese dos autos em que a ocorrência (ou não) da venda casada no Contrato de Financiamento Veicular de n. 464040787 está sendo apreciada em outro feito, com o mesmo objeto.
2. Aplica-se a teoria da identidade da relação jurídica material quando se verifica que a parte quer rediscutir uma ação ajuizada anteriormente (já julgada ou ainda em trâmite) pela mutação de algum dos elementos identificadores da ação, justificada pela segurança jurídica oriunda da coisa julgada, como ocorre na situação em exame.
3. Recurso não conhecido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10404810220238110001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

MANDADO SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS - VERIFICADA A LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades. Assim, duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, de modo que, a princípio, somente tem-se por configurada litispendência quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda em curso.
Contudo, sempre que a teoria
da tríplice
identidade se revelar insuficiente para solucionar a contenda, deverá ser adotada a teoria da identidade da relação de direito material, permitindo-se, excepcionalmente, configurar litispendência apesar que não sejam exatamente os mesmos elementos da ação.
(TJ-MT 10234573220218110000 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/07/2022)

Admitir a tramitação paralela de ações coletivas com idêntico núcleo de controvérsia implicaria grave risco à segurança jurídica, possibilitando decisões conflitantes e incentivando a litigância reiterada com o objetivo de obtenção de decisões favoráveis, o que o ordenamento jurídico não pode chancelar.

A propósito, conforme destacado nas contrarrazões, a proliferação de demandas com idêntico conteúdo revela tentativa de fragmentação artificial da lide, o que contraria os princípios da boa-fé processual e da estabilidade das decisões judiciais.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não merece acolhida. Isso porque o reconhecimento da litispendência constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício pelo magistrado, não se verificando nulidade quando a parte teve oportunidade de se manifestar no curso do processo, como ocorreu no caso em exame.

Além disso, ainda que assim não fosse, eventual ausência de manifestação prévia não teria o condão de afastar a incidência de norma cogente, quando evidenciada, de forma inequívoca, a repetição de demanda.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão monocrática agravada observou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

Em síntese, restou devidamente demonstrada a identidade substancial entre as demandas coletivas, legitimando o reconhecimento da litispendência e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, os quais ora ratifico e incorporo como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026